Tribunal: STF
Processo: ADI 160
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-23
Data de publicação: 1998-04-23

Ementa:
EMENTA: 1 - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AOS
TRIBUNAIS DE CONTAS.
        Não lhe confere, a Constituição Federal, autonomia
administrativa. Precedente: ADI 789.
        Também em sua organização, ou estruturalmente, não é
ele dotado de autonomia funcional (como sucede ao Ministério Público
comum), pertencendo, individualmente, a seus membros, essa
prerrogativa, nela compreendida a plena independência de atuação
perante os poderes do Estado, a começar pela Corte junto à qual
oficiam (Constituição, artigos 130 e 75).
2 -     TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.
        A eles próprios compete (e não ao Governador) a
nomeação dos Desembargadores cooptados entre os Juízes de carreira
(Constituição, art. 96, I, c). Precedentes: ADI 189 e ADI 190.
        Inconstitucionalidade da previsão, pela Carta estadual,
de percentual fixo (4/5), para o preenchimento das vagas destinadas
aos oriundos da magistratura, pela possibilidade de choque com a
garantia do provimento, do quinto restante, quando não for múltiplo
de cinco o número de membros do Tribunal.
        Inconstitucionalidade, por igual, da dispensa de
exigência, quanto aos lugares destinados aos advogados e integrantes
do Ministério Público, do desempenho de dez anos em tais atividades.
        Decisões tomadas por maioria, exceto quanto à
prejudicialidade, por perda de objeto, dos dispositivos transitórios
referentes à instalação da Capital e à criação de municípios do
Estado do Tocantins.